Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-90.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DUPLO EFEITO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA JUSTIFICADA PELO CONTEXTO DE PANDEMIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE DA CONDUTA.

1 Mesmo após a modificação operada pela Lei 12.010/09, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, somente de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, nos moldes do art. 215 do referido estatuto, o que não ocorre no caso de imposição de medida socioeducativa, em que sua imediata execução é, na verdade, recomendável.

2 Não há qualquer nulidade advinda da realização das audiências por meio de videoconferência. O uso dessa tecnologia é justificado pelo próprio contexto de pandemia, visa preservar a saúde e a vida de profissionais e jurisdicionados, garante a continuidade da prestação jurisdicional e é amparado em atos normativos do Conselho Nacional de Justiça e desta Corte, destacando-se a Portaria Conjunta 52/2020, deste Tribunal, que permite a realização das audiências de modo telepresencial.

3 Consideradas as peculiaridades inerentes às pessoas dos adolescentes, sua vida social e familiar, a aplicação da medida socioeducativa de Semiliberdade é adequada ao caso.

4. A medida socioeducativa de semiliberdade se mostra adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, mormente quando demonstradas as condições pessoais desfavoráveis, porquanto irá propiciar o adequado acompanhamento do adolescente e sua reinserção na sociedade.

5. Recurso conhecido e desprovido.